Tribunal: TJSP
Processo: 1500010-96.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Otávio Rafael Miguel da Silva Maran foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). A defesa apelou, buscando absolvição por insuficiência probatória e alegando ilegalidade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Otávio Rafael Miguel da Silva Maran foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). A defesa apelou, buscando absolvição por insuficiência probatória e alegando ilegalidade na busca e apreensão, além de pleitear desclassificação do delito, aplicação de causa de diminuição de pena, mitigação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da busca e apreensão realizada com base em fundada suspeita; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. III. Razões de Decidir: 1. Ação policial que guardou juridicidade, porquanto baseada em fundada suspeita, conforme relato dos agentes e jurisprudência do STF e STJ. 2. Hipótese que comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, ar. 4o, da Lei no 11.343/06, pois o réu é primário e de bons antecedentes, sem prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. Pena reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão, com pagamento de 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Prisão preventiva revogada. Tese de julgamento: 1. A busca e apreensão é legítima quando baseada em fundada suspeita. 2. A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, aplica-se a réu primário e de bons antecedentes, sem prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, "caput" e parágrafo 4o. Código de Processo Penal, arts. 240, par. 2o, e 244. Constituição Federal, art. 5o, LVII.